Tribunal: CARF
Processo: 16306.000334/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000334/2008-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.278 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
METRO-DADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa
analisar a documentação apresentada pelo contribuinte (notas fiscais e razão) e confirmar se o
contribuinte efetivamente lançou em sua contabilidade o recebimento dos valores líquidos das
fontes pagadoras, o que deve ser confrontado com a sua DIPJ, inclusive para confirmar que os
respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém
(“DRJ/BEL”):
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP 13978.61393.270204.1.3.02-1996
(fl.8/13) em que o contribuinte indica crédito de saldo negativo IRPJ ano-calendário
2002 no valor de R$ 189.635,82 para compensar débitos próprios. Este PER/DCOMP
foi posteriormente retificado pelo de no 41725.86463.280307.1.7.02-0890 (fl.31/36) em
função de incorreções com relação ao período de apuração do saldo negativo. Os
seguintes PER/DCOMP também se aproveitam do mesmo crédito para fins de
compensação:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000334/2008-44
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.278 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000334/2008-44

Por intermédio do Despacho Decisório da DIORT da DERAT/SÃO PAULO (fl.58/65)
de 19/01/2009, a unidade de origem reconheceu em parte (R$ 185.823,20) o direito
creditório e, por conseguinte, homologou parcialmente as compensações. A seguir, a
tabela que demonstra a recomposição da Ficha 12-A da DIPJ/2003 (Cálculo do IRPJ
sobre o Lucro Real) a partir do reconhecimento parcial:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 30/01/2009 (fl.67), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 03/03/2009 (fl.69/75), via procurador
(fl.76/90) alegando em síntese que:
1) O crédito tributário está com a exigibilidade suspensa;
2) O procedimento de análise dos pedidos de compensação e, portanto, dos créditos
passíveis de serem aproveitados para fins de quitação de tributos não é instrumento
hábil para análise das receitas da recorrente;
3) Se houve declaração a maior ou menor de valores e se isso implicou recolhimento a
menor de tributos, essa constatação há que ser realizada por intermédio de processos
de fiscalização;
4) O que há de ser verificada é a existência de créditos em nome da recorrente em
decorrência de retenções por ela sofridas;
5) A recorrente auferiu receitas no montante de R$ 4.229.916,88 conforme atesta em
sua escrituração (doc.04) e tais valores sofreram a retenção do IR fonte e que somados
às retenções sobre os rendimentos de aplicações financeiras montaram o valor de R$
530.912,92 (doc.05) e que deram origem à compensação ora realizada;
6) Caberia à recorrente retificar seu LALUR informando que não auferiu a receita de
R$ 225.601,73 (R$ 4.229.916,88 – R$ 4.004.315,15);
7) Estando a recorrente submetida à apuração do IRPJ sob o regime de competência,
encontrava-se submetida aos termos do art.2o, §4o, III da Lei 9.430/96; (transcreve a
norma)
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.278 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000334/2008-44

8) Conforme esclarece Hiromi Higuchi as receitas, os rendimentos e ganhos serão
reconhecidos pelo regime de competência; (transcreve doutrina)
9) Tudo que foi alegado é ratificado por decisões proferidas no âmbito da Receita
Federal, em processos julgados pelas Delegacias de Julgamento; (transcreve duas
ementas de decisões administrativas)
10) Não há que se admitir a proporcionalização de receitas e a desconsideração dos
valores efetivamente retidos da recorrente e passíveis de serem aproveitados para fins
de compensação;
11) Requer o reconhecimento do direito creditório complementar (R$ 3.812,62) e a
homologação das compensações.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: planilha
PER/DCOMP (fl.4), PER/DCOMP diversos (fl.14/30, 96/171), DIPJ/2003 AC/2002
(fl.42/51 e 91), DIRF (fl.52/57), razão analítico (fl.92/95), telas de restituição e saldos
devedores dos débitos compensados (fl.172/173), termo de juntada (fl.174) e despacho
de encaminhamento (fl.178).
Em sessão de 21/09/2016, a DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SALDO
NEGATIVO.
IRRF.
AUSÊNCIA
DIRF.
UTILIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Inexistindo declaração comprovando a retenção do imposto e
diante da ausência de outros elementos de prova, o direito creditório pleiteado não deve
ser reconhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas proferidas
por Conselhos de Contribuintes não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Consoante os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 182/183 do e-processo):
No caso em tela, como veremos a seguir, a análise está restrita às retenções na fonte.
Quanto ao mérito e considerando as provas constantes dos autos, entendo que o
contribuinte não logrou êxito em comprovar a retenção na fonte de R$ 3.812,62, a qual
implicaria no reconhecimento integral do saldo negativo pleiteado (R$ 189.635,82).
As retenções consideradas no ajuste anual pela unidade de origem são aquelas
amparadas por DIRF (fl.51/56), ou seja, R$ 527.100,30. O razão analítico apresentado
pelo contribuinte (fl.92/95) pode ter o condão de comprovar o auferimento da receita,
porém, não justifica a retenção como quer fazer crer o impugnante, eis que tal retenção
somente restaria certa, na ausência de DIRF, pela nota fiscal emitida por tomador de
serviço ou adquirente de mercadoria em que constasse o destaque da imposto retido.
Entretanto, esta prova não foi juntada aos autos.
Dessa maneira, o direito creditório contestado não deve ser reconhecido por falta de
provas.
Irresignado, o contribuinte protocolou recurso voluntário alegando em síntese que
não poderia ser penalizado pelo fato de as fontes pagadoras não terem prestados as informações
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.278 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000334/2008-44

necessárias em DIRF. Apresenta ainda as notas fiscais mencionadas pela instância a quo como
indispensáveis ao reconhecimento da direito creditório, o qual pleiteia ao final.
Em suas próprias palavras (fls. 196 do e-processo):

É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente Recurso Voluntário não se encontra em condições de julgamento, tendo
em vista constar dos autos documentação a qual necessita ser melhor analisada.
Como se viu pelo breve relato do caso, a matéria discutida nos autos é
eminentemente fática, relacionada mais especificamente com a prova da certeza e liquidez
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.278 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000334/2008-44

especificamente de uma retenção de IRRF, código de receita 1708 – IRRF – Remuneração
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica, no valor de R$ R$ 3.812,62.
O contribuinte declarou em DIPJ ter sofrido retenções na fonte de R$ 189.635,82,
como se vê da ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real (fls. 49 do e-
processo):

Sucede que após analisar as DIRF’s entregues pelas fontes pagadoras (fls. 52/57
do e-processo), a Unidade de Origem confirmou retenções no valor de R$ 527.100,30, no que se
encontram englobadas retenções sob o código 1708 – referente à prestação de serviços – e sob os
códigos 3426 e 6800 – referentes à rendimentos financeiros, os quais não se discutem nos autos.
Desse total apurado, a Unidade de Origem também identificou que o montante de R$ 341.277,10
já havia sido utilizado na compensação de débitos de estimava do período, razão pela qual teria
remanescido o valor de R$ 185.823,20, quer dizer, em montante inferior ao informado em DIPJ.
Especificamente com relação ao código 1708, tanto a Unidade de Origem como a
DRJ/BEL confirmaram retenções no montante de R$ 60.064,74, referente a um valor de R$
4.004.316,00 de receitas de prestação de serviço. Sucede que o contribuinte informa em sua DIPJ
um total de R$ 4.229.916,88 de receitas de prestação de serviço (fls. 43 do e-processo):

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.278 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000334/2008-44

Ao analisar a defesa do contribuinte, a DRJ/BEL (fls. 183 do e-processo) chegou
a conclusão de que o contribuinte não logrou êxito em comprovar a retenção na fonte de R$
3.812,62, a qual implicaria no reconhecimento integral do saldo negativo pleiteado (R$
189.635,82). Em suas palavras:
O razão analítico apresentado pelo contribuinte (fl.92/95) pode ter o condão de
comprovar o auferimento da receita, porém, não justifica a retenção como quer fazer
crer o impugnante, eis que tal retenção somente restaria certa, na ausência de DIRF,
pela nota fiscal emitida por tomador de serviço ou adquirente de mercadoria em que
constasse o destaque da imposto retido. Entretanto, esta prova não foi juntada aos autos.
Em atenção ao que fora informado pela DRJ/BEL, o contribuinte apresentou então
junto ao seu recurso voluntário as cópias das notas fiscais, as quais supostamente suportariam os
valores lançados no razão analíticos.
Com efeito, imprescindível reconhecer que o comprovante de rendimento não é o
único documento hábil e suficiente para fazer prova da efetiva retenção. Trata-se de obrigação
acessória destinada a um terceiro, razão pela qual não poderia gerar um óbice instransponível ao
contribuinte o qual pleiteia a utilização de crédito com base em tais informações. Em tais casos,
todavia, é imprescindível que a prova se faça por outros meios. Veja-se neste sentido o julgado
abaixo reproduzido:
IRRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES DE
RETENÇÃO. O sujeito passivo tem direito à dedução do imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o
comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
(Processo no 10425.001365/2009-61. Acórdão no 1302-002.076. Sessão de
22/03/2017)
Ressalte-se, inclusive, a existência da Súmula CARF no 143, cujo os efeitos são
vinculantes e redação segue exatamente neste sentido:
Súmula CARF no 143. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
No presente caso concreto, as notas fiscais e o razão analíticos do contribuinte são
suficientes e hábeis a suprir a ausência da DIRF e dos comprovantes de rendimentos fornecidos
pelas fontes pagadoras.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.278 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000334/2008-44

Embora os documentos juntados aos autos não sejam os previstos nas instruções
normativas instituídas pela administração tributária federal, contém os elementos para fazer
prova a favor do contribuinte, quer dizer, comprovar se o contribuinte de fato recebeu os valores
líquidos em razão das retenções realizadas pelas fontes pagadoras. Logo, caso os valores
lançados no razão coincidam com os valores destacados em nota, é possível concluir que o
contribuinte efetivamente recebeu sofreu as retenções, devendo ainda ser verificado se tais
receitas foram devidamente oferecidas à tributação.
Em sendo assim, entendo que há necessidade de baixar o processo em diligência
para que a Unidade de Origem possa analisar a documentação apresentada pelo contribuinte
(notas fiscais e razão) e confirmar se o contribuinte efetivamente lançou em sua contabilidade o
recebimento dos valores líquidos das fontes pagadoras, o que deve ser confrontado com a sua
DIPJ, inclusive para confirmar que os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação.
As informações apuradas em diligência deverão constar de relatório conclusivo do
qual se dará ciência ao contribuinte para que, querendo, se manifeste, no prazo de trinta dias
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência nos termos
acima transcritos.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital